Tribunal: TJSP
Processo: 1007742-95.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS EM VEÍCULO IMPORTADO CAUSADOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM TERMINAL PORTUÁRIO ADMINISTRADO PELO RÉU. Prova pericial que comprova dos danos ocorridos no bem móvel, tudo durante sua permanência em estabelecimento vinculado ao réu. Inexistência de culpa exclusiva do autor. Comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e os danos existentes no bem móvel. Não

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS EM VEÍCULO IMPORTADO CAUSADOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM TERMINAL PORTUÁRIO ADMINISTRADO PELO RÉU. Prova pericial que comprova dos danos ocorridos no bem móvel, tudo durante sua permanência em estabelecimento vinculado ao réu. Inexistência de culpa exclusiva do autor. Comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e os danos existentes no bem móvel. Não caracterização de culpa concorrente. Réu que tem o dever de zelar pela integridade dos bens que se encontram em sua armazenagem. Valor da indenização de natureza patrimonial que deve ser apurado em fase de liquidação, como bem decidido pela r. sentença recorrida. Ressarcimento dos valores despendidos com vistoria do veículo. Manutenção. LUCRO CESSANTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A propositura de demanda anterior, em circunstância fático-jurídica que se verifica a inequívoca semelhança das partes e seu objeto, tem o condão de determinar a interrupção da prescrição da pretensão para a propositura de demanda ulterior que tem por objetivo apurar as consequências patrimoniais decorrentes da mesma relação jurídica. Prescrição essa que somente volta a correr do trânsito em julgado da sentença ou Acórdão proferido naquela demanda. Quantificação do lucro cessante em prova pericial contábil produzida na fase de instrução. Adequação. Prova documental relativa ao lucro cessante produzida pelo autor que tem afastada sua relevância pela prova pericial, produzida em contraditório judicial, para tal fim. Prova documental sobre o lucro cessante de natureza particular que goza de presunção de veracidade apenas em relação ao signatário e que, por si só, não comprova o fato nela descrito. Art. 408, "caput" e parágrafo único, CPC. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.